Tribunal: STF
Processo: RE 1412548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (e-Doc. 7, fl. 3): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários sucumbenciais RPV Depósito judicial Determinação judicial de complementação do depósito. Retenção na fonte de IRPF pelo Município Impossibilidade Fato gerador que só se concretiza com o levantamento do valor, momento em que o imposto de renda deve ser retido em favor da União, não do Município. Decisão mantida. Recurso não provido. 



    MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Afastamento, de ofício, da ordem de sequestro de valores. Competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça.”.



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação do art. 158, I, da Constituição Federal (e-Doc. 7, fls. 22 a 32). 



    O recorrente, em síntese, defende a retenção do imposto de renda sobre os valores referentes à condenação da fazenda municipal em honorários advocatícios. Assim, pugna pela adoção do entendimento de que é devida a retenção de valores a título de imposto de renda de verbas por ele adimplidas, no momento da disponibilidade do valor (depósito).



    Remetidos os autos a esta Corte, determinei a devolução do processo ao Tribunal de origem para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 1.130, RE nº 1.293.453/RS (e-Doc. 10).



    Em juízo de retratação, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido e o resumiu na seguinte ementa (e-Doc. 14, fl. 3):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários sucumbenciais RPV Depósito judicial Determinação judicial de complementação do depósito. Retenção na fonte de IRPF pelo Município - Reexame em face do julgamento definitivo do tema 1130 do STF, que fixou tese acerca da matéria. Legitimidade da retenção apenas nos casos de pagamentos decorrentes de fornecimento de bens ou serviços ao Município. Inadmissibilidade na hipótese de honorários advocatícios de sucumbência. Acórdão mantido.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    In casu, trata-se de execução em fase de cumprimento de sentença com pedido de pagamento de verba honorária via RPV. O juízo executório determinou que o ora recorrente complementasse o valor do ofício requisitório, entendendo indevida a retenção de valor referente ao imposto de renda.



    Contra essa decisão, a ora recorrente interpôs agravo de instrumento.



    Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem, tomando como base a legislação de regência, em especial, do momento em que se realiza o fato gerador do imposto de renda, assim se manifestou sobre o objeto da pretensão recursal:



    O recurso não merece provimento. 



    Isto porque, o artigo 158, inciso I, da CF/88 se aplica aos casos em que a pessoa política retém o IRPF na fonte dos pagamentos efetuados diretamente aos beneficiários (remuneração de seus servidores, v.g.), o que não é o caso dos autos. 



    De outro lado, o destinatário do tributo é a União, sendo que, tão somente quando do levantamento do valor pelos patronos é que se concretizará o fato gerador do imposto de renda, a saber, a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, conforme dispõe o artigo 43 do CTN. 



    Se a renda ou provento não for pago diretamente ao beneficiário, mas colocado à disposição do Juízo, mediante depósito, não ocorre a situação jurídica prevista no inc. I do art. 158, I da Constituição Federal c/c art. 46 da Lei nº 8.541/92. Por conseguinte, o tributo, cujo fato gerador ocorrerá com o levantamento do depósito, pertence à União. 



    De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada quanto à determinação de complementação do valor.



    Como se vê, para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.541/92 e Código Tributário Nacional), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento Assinado Digitalmente